Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Ao assim proceder, a DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário.
2. Se a obra foi construída sem licença ou autorização legal e em área pública, não existe ilicitude na intimação demolitória ou na derrubada imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento.
3. Ordem denegada.